Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA COM REPERCUSSÃO COLETIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito de competência entre 2o Juizado Especial da Fazenda Pública Distrito Federal e 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a demanda é do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública ou do 2o Juizado Especial do Distrito Federal, em razão do objeto da ação que envolve demanda coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR\
3. A Lei no 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, excetuando demandas sobre direitos difusos e coletivos.
4. O pedido principal envolve a inaplicabilidade do requisito etário para admissão ao curso de formação de Oficiais da PMDF, beneficiando ou prejudicando diretamente outros candidatos aprovados no certame.
5. Assim, a natureza coletiva da demanda e a sua complexidade afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: “Demandas com repercussão coletiva não são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1818105, 0737344-02.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024; Acórdão 1818063, 0751266-13.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024; etc.